Tribunal: TJDFT
Processo: 0739825-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a pagar ao autor o valor de R$ 10,50.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em aferir se os valores creditados na conta PASEP foram corretamente atualizados conforme os índices oficiais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
III. Razões de decidir
3. O recurso versa sobre a existência de valores pecuniários passíveis de ressarcimento, em vista de atualização das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP, porém, não há nos autos controvérsia relativa a quem cabe o ônus da prova de pagamentos ao correntista (Tema Repetitivo 1.300 do STJ).
4. A prova pericial atestou que o Banco do Brasil aplicou os índices corretos na conta vinculada do PASEP do autor.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJDFT, 0733587-36.2019.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, Data de Julgamento: 10/04/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2024; TJDFT, 07405283120218070001, Relator: Mauricio Silva Miranda, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2024; TJDFT, 07062198120218070001, Relator: Alfeu Machado, Data de Julgamento: 10/07/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2024; TJDFT, APC 07345219120198070001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 3/2/2021, PJe: 19/2/2021; TJDFT, APC 07125761420208070001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 25/8/2021, PJe: 3/9/2021.